Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-52.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – O juiz é o destinatário das provas – Livre convencimento motivado – Art. 370 do CPC

CONTRATO ADMINISTRATIVO – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – Pretensão da autora de receber diferença apurada entre a área licitada e a efetivamente executada em virtude de erro em projeto básico anexado ao edital – Constatação pericial de que as vias

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – O juiz é o destinatário das provas – Livre convencimento motivado – Art. 370 do CPC

CONTRATO ADMINISTRATIVO – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – Pretensão da autora de receber diferença apurada entre a área licitada e a efetivamente executada em virtude de erro em projeto básico anexado ao edital – Constatação pericial de que as vias correspondem a extensão superior àquela apontada nos anexos do edital e do contrato – Dever da Administração de remunerar o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO.